Tribunal: STF
Processo: Rcl 47589
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Comissária Aérea Rio de Janeiro LTDA. em face de decisão do Juiz da 12ª Vara do Trabalho de Guarulhos/SP, nos autos do Processo n.º 1001596-68.2016.5.01.0322 
    Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, que a decisão impugnada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021.
    Afirma que o juízo reclamado deixou de aplicar a decisão do STF com efeito vinculante de aplicação imediata, com o seguinte argumento: 
    “Requer a reclamada a readequação dos cálculos para aplicação do julgado pelo STF quanto ao índice de correção monetária.
     Indefiro o requerido, tendo em vista que o índice de correção monetária não foi matéria de impugnação da reclamada.
    Comprove a reclamada, em 10 dias, o pagamento da execução, sob pena cominada no despacho ID. d8b6132.” (eDOC 7, p. 2)
    Pugna, assim, pela concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.
    Em 4.6.2021, deferi o pedido liminar nos moldes requeridos na petição inicial. (eDOC 10) 
    A contestação foi apresentada no eDOC 16.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação e, sucessivamente, pela sua procedência, em parecer assim ementado: 
    RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF E NAS ADIS 5.867/DF E 6.021/DF. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PROCEDÊNCIA. 1. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis. 2. A decisão reclamada, ao deliberar pela manutenção da utilização da TR como índice de correção monetária acrescidos de juros de 1%, deixou de observar a autoridade do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, pelo qual se defniu que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial, na Justiça do Trabalho, o “IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação”. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação, ou, eventualmente, pela procedência do pedido. (eDOC 20)
    É o relatório. Decido. 
    A parte reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021, grifo nosso)
    Na oportunidade, destaquei que, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, deveriam ser fixados alguns marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, dentre eles a aplicação de eficácia erga omnes e efeito vinculante para aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
    Também restou decidido que serão reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais), assim como os juros de mora de 1% ao mês.
    No caso dos autos, verifico que a magistrada trabalhista, em decisão proferida em 29.1.2020, assentou em sua decisão o seguinte:
    Vistos etc. Em virtude da apresentação de cálculos de liquidação e esclarecimentos pelo perito contador de confiança deste Juízo, e por estarem consentâneos com o comando exequendo e com a legislação vigente, estando preclusas quaisquer outras matérias não impugnadas HOMOLOGO os cálculos de liquidação elaborados pelo perito do Juízo Id. fb3549a, fixando o valor do crédito bruto do autor em R$ 115.271,85, atualizado até 01/06/2019, correspondente ao somatório de principal (R$ 86.670,56) e juros de mora (R$ 28.601,29),atualizáveis quando da quitação.
    Os juros de mora (1,0% simples, ao mês) deverão ser calculados na ocasião do efetivo pagamento, a partir da distribuição da ação (31/08/2016), sobre o principal atualizado (Súmula 200 do C. TST).
    Homologo as parcelas previdenciárias das partes, sendo do autor em R$ 6.027,54 e do réu em R$ 15.950,29 (Súmula 368 do C. TST).
    Fixo o montante tributável sem juros (OJ nº 400 da SBDI-1 do C. TST) em R$ 74.142,01 em 01/06/2019 referente a 35 meses de apuração em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº1.500 de 29 de outubro de 2014 e OJ 400 do C. TST.
    Na data do cálculo o imposto de renda importava R$ 110,59.
    Intime-se o réu, para pagamento do crédito do autor, NO BANCO DO BRASIL, em 10 (dez) dias, inclusive quanto à quitação das custas processuais no importe de R$ 800,00 em 22/01/2018, dos honorários periciais técnicos no importe de R$ 3.000,00, da contribuição previdenciária cota parte da reclamada no importe de R$ 15.950,29 em 01/06/2019 e dos honorários periciais contábeis ora arbitrados em R$ 3.000,00, atualizáveis até o efetivo pagamento, a seu encargo. (eDOC 5) 
    Instada a manifestar sobre a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada indeferiu o pedido ao argumento de que o índice de correção monetária não foi matéria de impugnação. (eDOC 7, p. 2)
    Contudo, como bem pontuou o ilustre Procurador-Geral da República, verifica-se que a decisão reclamada, ao deliberar pela utilização da TR como índice de correção monetária, deixou de aplicar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal à hipótese dos autos. Nesse sentido, confira-se trecho do parecer: 
    Desta forma, o decisum guerreado firma compreensão antagônica àquela alcançada pela Suprema Corte nos paradigmas de controle e explicitada na modulação de efeitos então delineada.
    O obstáculo erguido pela decisão reclamada afgura-se inapto à aplicação do entendimento cristalizado, pelo STF, nas ADCs 58/DF e 59/DF. O postulado da extrapetição traduz norma-princípio pertencente ao ordenamento justrabalhista. Por decorrência desse primado, juros de mora e correção monetária inserem-se implicitamente no pedido da ação, ou “a sua inclusão pode ser feita de ofício em qualquer momento da execução”.
    Nessa direção, colhem-se as Súmulas 211, do Tribunal Superior do Trabalho;4 e 254, do Supremo Tribunal Federal. (eDOC 20, p. 12)
    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado (proferido no processo n. 1001596-68.2016.5.01.0322), no que diz respeito à incidência de juros e correção, a partir da data do ajuizamento da ação, determinando que outro seja proferido com observância à tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 22 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente